Tribunal: TJDFT
Processo: 0736701-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ. TEC. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DA COBRANÇA ANTERIOR À DATA 30/04/2008. RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL N. 3.518/2007. TEMAS 618 E 619 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 565 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido dos embargos à execução fiscal, e, por consequência, extinguiu a execução fiscal. 1.1. Nesta via recursal, o Distrito Federal requer a reforma da sentença. Alega que a cobrança da Taxa de Emissão de Carnê não se circunscreve apenas a circunstância fática da validade, mas deve ser analisada sob outros prismas. Sustenta que o repasse do custo da emissão do carnê ao consumidor constitui notória cláusula abusiva, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai, por conseguinte, o reconhecimento de sua invalidade. Assevera que o ato praticado pelo banco embargante constitui prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso V do CDC. Descreve, ainda, que a Nota no 04/2009 do Conselho de Notas Técnicas do Instituto de Defesa do Consumidor aduz que se trata de prática abusiva. Assim, requer o reconhecimento da validade da multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 63.666,30.
2. Como consta expressamente do inteiro teor do acórdão proferido no Recurso Especial no 1.251.331/RS do Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a matéria objeto do recurso restringiu-se ao exame da legalidade da cobrança das tarifas para confecção de cadastro e abertura de crédito (TAC) e para emissão de boleto de pagamento ou carnê (TEC), ou outras que possuam denominações que sirvam para remunerar o mesmo fato gerador. 2.1. Aquela Corte Superior deliberou que, a partir de 30.04.2008, data do início da eficácia da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.518/2007 (que dispôs sobre as tarifas passíveis de cobrança por serviços bancários prioritários, definidas na Circular do BACEN 3.371/2007), a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, deixaram de ser legitimamente passíveis de cobrança, por não se encontrarem listadas na referida Resolução, posteriormente consolidada na Resolução CNM 3.919/2010. 2.2. Por outro lado, ficou sedimentado que, nos contratos ajustados até 30.04.2008, a cobrança da TAC e da TEC, quando estipuladas, é legítima, porque amparada na Resolução CMN 2.303/1996, que não apresentava obstáculo legal à cobrança de qualquer tipo de serviços prestados pelas instituições financeiras, salvo demonstração de abuso, em relação às práticas de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos. 2.3. Portanto, trata-se dos temas ns. 618 e 619 do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.” 2.4. Súmula no 565 do STJ: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”. (Súmula 565, Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016). 2.5. Jurisprudência: “(...) 1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça permite a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Boleto (TEC) nos contratos firmados antes de 30 de abril de 2008, desde que com previsão contratual e sem abusividade. Inteligência do REsp 1.255.573/RS. 2. In casu, tendo sido o contrato firmado no ano de 2006 e existindo previsão contratual para cobrança, necessário entender pela validade da cláusula contratual e da cobrança realizada. (...)” (00148271420098070007, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 28/7/2020.)
3. Vale ressaltar que, no contrato impugnado pelo consumidor, que gerou a instauração do processo administrativo e a sanção ora questionada (R$ 63.666,30) aplicado pelo PROCON, a Taxa de Emissão de Carnê (TEC) foi estipulada claramente no valor de R$ 4,50. Não se vislumbra qualquer abusividade no valor cobrado, pois não se mostra excessivo ou fora dos padrões utilizados à época. 3.1. Jurisprudência: “(...) 4.2 - De acordo com o teor da reclamação realizada pela consumidora, constata-se que o importe cobrado pelos boletos emitidos foi de R$ 3,90, cada, mostrando-se razoável e proporcional ao valor praticado antes do advento da Resolução CMN 3.518/2007 do BACEN, não configurando vantagem manifestamente excessiva ao agente financeiro, em prejuízo do consumidor.” (20120111658782APC, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 17/10/2016.) 3.2. O contrato que gerou a penalidade posteriormente inscrita em dívida ativa foi entabulado em julho de 2007, portanto, anterior à data de 30/04/2008. 3.3. Assim, a cobrança da tarifa de emissão boleto/carnê (TEC) era entendida como válida, não se configurando qualquer abusividade. Dessa forma, verifica-se que cobrança de multa fundada na respectiva tarifa é ilegal deve ser anulada.
4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 63.666,30), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
5. Apelo improvido.